Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXERCÍCIO DO OFÍCIO. LIMITES. CONDUTA OFENSIVA À HONRA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em desfavor da sentença que o condenou a pagar R$ 12.000,00 à título de danos morais, em razão de impugnação supostamente depreciativa à perícia de autoria do requerente. Em seu recurso, em preliminar, sustenta que houve cerceamento de defesa e a necessidade de perícia técnica para o deslinde da demanda. No mérito, em apertada síntese, assevera que não há ofensa à honra, sob o argumento de que não há intento de ofensa. Aduz que na perícia não há qualquer indicação de certificado que capacite a autor à confecção do documento. Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a redução da indenização arbitrada.

II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 31571728 e 315771730). Foram ofertadas contrarrazões (ID 31571734).

III. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de perícia, o recorrente sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como argumenta que ser necessária a perícia. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Ademais, dos elementos probatórios acostados aos autos é possível extrair a desnecessidade de perícia técnica, pois não se discute as conclusões do documento produzido pelo autor. Preliminares rejeitadas.

IV. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” Assim, deve consignar que o direito à liberdade de expressão e o exercício do contraditório deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem de terceiros.

V. Com efeito, a obrigação de indenizar surge quando o agente excede o limite do direito à liberdade de expressão ou mesmo da defesa do direito de terceiro, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato.

VI. Da análise das afirmações postas em resposta ao documento pericial produzido pelo autor, há as seguintes afirmações, dentre outras: “(...) anulação fundamentada em falsa perícia. “Perícia” realizada pelo próprio advogado que defensa a associação sem habilitação técnica para perícia de informática.” (ID 31571580 – pág. 2); “IV) A anulação fundou-se em elemento ilícito – perícia falsa – elaborada pelo próprio advogado que defende a ANABB em ações contra candidatos da oposição eleitos.” (ID 31571580 – pág. 5); “PAULO QUINTILIANO DA SILVA, o qual não é perito em informática ou em tecnologia da informação.” (ID 31571580 – pág. 12); “Tem-se, portanto, que a perícia da qual a ANABB se serviu para anular as eleições de 2019 é imprestável. Aliás, pode-se mesmo afirmar que referida perícia se constitui em uma fraude. Primeiro pela absoluta suspeição do ‘perito’/advogado que realizou a ‘perícia’ (...). Segundo por lhe faltar-lhe conhecimento técnico e especialização no objeto da perícia (...) (ID 31571580 – pág. 20). Portanto, restou claro que o intuito do recorrente de fato era desqualificar o autor da perícia elaborada, ao invés de rebater as questões técnicas apresentadas, em relação as quais foi comprovado que o autor/recorrido tem qualidade técnica para tanto, conforme certificados e trabalhos apresentados aos autos (ID 31571592 e 31571594).

VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$12.000,00 deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor suficiente para compensar os danos sofridos, com razoabilidade e com proporcionalidade, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para reduzir a indenização à título de danos morais ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizada desde a data de seu arbitramento e os juros de mora da data do evento danoso. Inteligência dos enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.